Tribunal: TJDFT
Processo: 0714252-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714252-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO TULIO MEIRELES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARCO TULIO MEIRELES em face da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança. Em suas razões recursais de ID 76642797, o apelante alega a ocorrência de prescrição das faturas que a apelada pretende a cobrança. Ainda, no bojo de suas razões, requer a concessão de efeito suspensivo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto à alegação de prescrição, uma vez que tal questão não foi deduzida na origem. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025 20:19:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador